Tribunal: TJDFT
Processo: 0709251-55.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO NACIONAL UNIFICADO DA JUSTIÇA ELEITORAL (CPNUJE). ALEGAÇÃO DE ERRO NA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO INDIVIDUAL. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO EM INTERVIR NO FEITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CEBRASPE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DISTRITAL. APELO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. AGRAVO INTERNO. TUTELA RECURSAL. MANUTENÇÃO.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado por candidata com deficiência contra a Diretora Geral do Cebraspe para anular o ato de eliminação no Concurso Público Unificado da Justiça Eleitoral e assegurar participação na avaliação biopsicossocial.
2. Sentença que denegou a segurança por ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora, sem exame de mérito.
3. Apelação da impetrante para: (i) reconhecer legitimidade passiva do Cebraspe e competência da justiça comum distrital; (ii) atribuir efeito suspensivo para garantir sua participação na etapa biopsicossocial; (iii) reforma integral da sentença e procedência do mandado de segurança. Agravo interno do Cebraspe contra decisão monocrática que deferiu a antecipação de tutela recursal.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Cebraspe possui legitimidade passiva e se compete à Justiça comum distrital julgar o mandado de segurança; e (ii) verificar se devem ser mantidos os efeitos da decisão monocrática que concedeu tutela recursal para assegurar a participação da impetrante na avaliação biopsicossocial.
III. Razões de decidir
5. A banca examinadora que pratica atos próprios no exercício de competência delegada possui legitimidade passiva em mandado de segurança, pois o ato impugnado — inclusão como ‘não classificada’ no espelho individual e consequente ausência à avaliação biopsicossocial — decorreu exclusivamente de conduta do Cebraspe. A União manifestou ausência de interesse em ingressar no feito, afastando a competência da Justiça Federal.
6. O erro na divulgação do espelho individual gerou contradição em relação à convocação oficial e produziu aparência de reprovação, circunstância suficiente para induzir a candidata a não comparecer à avaliação. Há probabilidade do direito e risco de prejuízo irreversível diante da homologação do resultado final do concurso.
7. Deve ser mantida, por ora, a decisão que deferiu a antecipação de tutela, sem prejuízo de sua posterior confirmação ou não pelo Juízo da Primeira Instância, quando do exame do mérito da impetração em juízo de cognição exauriente.
IV. Dispositivo
8. Deu-se provimento ao apelo da impetrante para: (i) reconhecer a legitimidade passiva da Diretora Geral do Cebraspe; (ii) declarar a competência da Justiça comum distrital; e (iii) cassar a r. sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do mandado de segurança. Negou-se provimento ao agravo interno do Cebraspe.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CF/1988, art. 109, I; CPC, 300 e 1.021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1938092, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 23/10/2024, DJe 12/11/2024; TJDFT, Acórdão no 2021825, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 24/07/2025, DJe 01/08/2025; TJDFT, Acórdão no 2012234, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 26/06/2025, DJe 04/07/2025; TJDFT, Acórdão no 1886259, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 27/06/2024, DJe 12/07/2024; TJDFT, Acórdão no 1869252, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Câmara Cível, j. 03/06/2024, DJe 18/06/2024; TJDFT, Acórdão no 1948574, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 21/11/2024, DJe 06/12/2024.